Tribunal: TJES
Processo: 5008279-43.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008279-43.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIL EMILIO DA CONCEICAO
RECORRIDO: ITM CONSULTORIA DE CREDITO E COBRANCA LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008279-43.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
DAIL EMILIO DA CONCEIÇÃO.

RECORRIDO
: ITM CONSULTORIA DE CREDITO E COBRANCA LTDA – ME e ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA ORIUNDA DE RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA CONFESSA. COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação na qual a autora, devedora confessa, insurge-se contra a cobrança de saldo remanescente de acordo de renegociação de dívida, pleiteando a extinção do débito e indenização por danos morais, sob a alegação de práticas de cobrança abusivas.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que a dívida é legítima e que a autora não comprovou que a cobrança tenha extrapolado os limites do exercício regular de direito do credor a ponto de configurar dano moral.

3. Recurso inominado interposto pela autora, no qual reitera as alegações de cobrança coercitiva e juros abusivos, pugnando pela reforma total da sentença.

4. O recurso não merece provimento. A sentença de improcedência deve ser mantida. Sendo a dívida e o inadimplemento fatos incontroversos, a cobrança efetuada pela parte ré constitui, em princípio, exercício regular de um direito. Embora o Código de Defesa do Consumidor coíba excessos na cobrança (art. 42), cabia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar de forma robusta a alegada abusividade, como ameaças, coação ou exposição ao ridículo, o que não ocorreu nos autos.

5. A simples insistência na cobrança de um débito existente, sem a comprovação de práticas vexatórias, não é suficiente para caracterizar dano moral, configurando dissabor inerente à condição de inadimplência. Da mesma forma, não cabe ao Poder Judiciário impor ao credor o parcelamento de débito ou declarar sua extinção fora das hipóteses legais ou contratuais, sob pena de violação à autonomia da vontade.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)